Tribunal: TJPA
Processo: 0002034-12.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002034-12.2010.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE ENTIDADE SINDICAL. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E SEUS DESDOBRAMENTOS. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão unipessoal deste relator no ponto em que concedeu a gratuidade judicial no recurso de apelação interposto em favor do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS/SINSEPPAR, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE SENTENÇA ULTRA/EXTRA-PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA AFORADA POR SINDICATO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO E DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 534, I A IV, § 1º DO CPC, RESGUARDANDO-SE A CELERIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16408056, págs. 1/7), historia o agravante que o agravado interpôs recurso de apelação contra sentença de procedência de pedido formulado nos autos da ação de embargos à execução fiscal nº 0002034-12.2010.8.14.0040, por si ajuizada.

Frisa o recorrente que o recorrido postulou a concessão da justiça judiciária gratuita com supedâneo nos artigos 98, § 1º, do CPC, 98 da Lei nº 7.347/85 e 87 da Lei nº 8.078/90.

Aduz que o recurso interposto pelo agravado foi improvido, contudo houve concessão da assistência judiciária gratuita em favor do ora recorrido.

Apresenta fundamentos pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita em favor do agravado, dada a ausência de provas de sua incapacidade financeira, frisando que a jurisprudência se inclina no sentido de que a justiça gratuita pode ser deferida em favor de pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas, conforme Súmula nº 481/STJ.

Menciona julgado favorável à sua tese.

Argumenta que em nenhum momento houve apresentação de balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou documentos com igual valor, sendo que a presunção de hipossuficiência milita tão somente em favor de pessoa física.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão no ponto em que concedeu a justiça gratuita em favor do agravado.

Em suas contrarrazões (id. 19381299, págs. 1/6) o agravado apresenta fundamentos a respeito do não cabimento de sucumbência em mandado de segurança, bem como em relação ao seu cumprimento, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/09, Súmulas 512/STF e 106/STJ.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática no ponto em que concedeu gratuidade judicial em favor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, malgrado a discussão a respeito de a entidade sindical ter ou não comprovado a incapacidade financeira em arcar com as custas processuais, fato é que não há sucumbência em mandado de segurança e seus desdobramentos. Tal questão restou delineada aquando do julgamento de embargos de declaração (id.19056671, págs. 1/6), que assim apreciou a controvérsia:

Ocorre que na origem trata-se de embargos à execução apresentada pelo município de Parauapebas em face de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas/SINSEPPAR.

A sentença originária acolheu o pedido apresentado pelo embargado e extinguiu o cumprimento de sentença intentado, arbitrando, na ocasião, honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando a verba sujeita a condição suspensiva em razão da gratuidade judiciária concedida do sindicato. A decisão unipessoal deste relator, por sua vez, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, tendo procedido, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Todavia, conforme a previsão do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 não cabe condenação em sucumbência em mandado de segurança. Tal entendimento já era sufragado pelas Súmulas nºs 105/STJ e 512/STF aplicável também na fase de cumprimento de sentença, ainda que impugnada ou embargada. Eis a redação dos dispositivos mencionados:

(...)

Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Na linha de raciocínio, menciono julgado do Superior Tribuna de Justiça (STJ): (...)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/08/2024